Tribunal: TJBA
Processo: 8029728-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029728-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: AIDIL PASSOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS STORER, JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA, FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO, NANCI LORENA PINHEIRO DE BRITTO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
NÃO VERIFICADA.

PROVA DA EXISTÊNCIA E TITULARIDADE DA CONTA POUPANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE OBSERVAR O ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA NO PERÍODO - IPC. PRECEDENTES DO STJ.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO PROVID
O
.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto

contra decisão do juízo da Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Sa
nto Amaro
que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença, não acolh
eu
a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o regular prosseguimento da execução.

2. O
STJ já reconheceu, em sede de Recurso Repetitivo, a legitimidade ativa dos poupadores em geral, independente de fazerem parte ou não dos quadros do IDEC, para o manejo de Execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8029728-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada AIDIL PASSOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13